Tribunal: STJ
Processo: 1002000-95.2024.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985500 - SP(2025/0247861-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
EMBARGADO
: LEONARDO ZAGO FERREIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - SP241310
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA TORNAR SEM
EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR O RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. A questão jurídica relativa à obrigação de cobertura de tratamento
não listado no rol da ANS foi apreciada pelo STF no julgamento da
ADI 7265, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em 18 de
setembro
de
2025,
para
conferir
interpretação
conforme
a Constituição ao § 13 do
da
incluído pela
art. 10
Lei no 9.656/1998,

Lei no 14.454/2022.
3. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o
acórdão às, e-STJ, fls. 541-546, e determinar a devolução do feito ao
Tribunal estadual, com a devida baixa nesta Corte, para nova
apreciação do pedido autoral de cobertura de tratamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54110062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 599a05db-63ae-4b91-987f-243351b07024

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 599a05db-63ae-4b91-987f-243351b07024

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985500 - SP (2025/0247861-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
EMBARGADO
: LEONARDO ZAGO FERREIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - SP241310
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA TORNAR SEM
EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR O RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA APRECIAÇÃO
DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. A questão jurídica relativa à obrigação de cobertura de tratamento
não listado no rol da ANS foi apreciada pelo STF no julgamento da ADI
7265, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em 18 de setembro
de 2025, para conferir interpretação conforme a Constituição ao § 13 do
da
incluído pela

art. 10
Lei no 9.656/1998,
Lei no 14.454/2022.
3. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão
às, e-STJ, fls. 541-546, e determinar a devolução do feito ao Tribunal
estadual, com a devida baixa nesta Corte, para nova apreciação do
pedido autoral de cobertura de tratamento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: a24c3ef3-2432-4698-987b-deb92d945fc4

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED DE MARILIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (UNIMED) contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. .
AÇÃO DE RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO DO NCPC. OMISSÃO. ART. 1.022
NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. DEVER DE
COBERTURA.
ROL
DA
ANS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao do porquanto o Tribunal de art. 1.022 CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento ( e n. 1.889.704
/SP) firmou o entendimento noER Esp n. 1.886.929/SP sentido de que o
rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é exemplificativo,
somente podendo ser relativizado em hipóteses excepcionais, com
demonstração técnica da efetiva necessidade. Na presente hipótese, a
Corte de origem, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de
forma expressa e embasada em critérios técnicos, pela existência de
excepcional necessidade de cobertura. Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
decidiu em contrariedade com as provas dos autos, que demonstrariam a ausência de
eficácia do tratamento. Além disso, requereu novo julgamento da matéria em virtude do
novel entendimento exarado pelo STF no julgamento da ADI 726.
É o relatório.

VOTO
O recurso merece ser provido.
A questão jurídica relativa à obrigação de cobertura de tratamento não
listado no rol da ANS foi apreciada pelo STF no julgamento da ADI 7265, de relatoria
Documento eletrônico VDA53782437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: a24c3ef3-2432-4698-987b-deb92d945fc4

do Ministro Luís Roberto Barroso, em 18 de setembro de 2025, para conferir
interpretação conforme a Constituição ao § 13 do
da
art. 10
Lei no 9.656/1998,
incluído pela
nos termos das seguintes teses:
Lei no 14.454/2022,

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou
procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os
parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da
ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo
assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou
de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii)
ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do
paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de
eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por
evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na
Anvisa.
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da
ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo
quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados
na forma do
do CPC. Sob pena de nulidade da decisão
art. 373
judicial, nos termos do
§1o, V e VI, e
III, §1o, do
art. 489,
art. 927,
CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de
procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá
obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à
operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da
operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da
ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à
luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência,
sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença
dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao
Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que
disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não
podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou
laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento
judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de
inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatóri".

Documento eletrônico VDA53782437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: a24c3ef3-2432-4698-987b-deb92d945fc4

Dessarte, a medida mais adequada que se revela, no presente caso, é o
retorno dos autos ao Tribunal estadual para que reaprecie a matéria à luz do novel
entendimento do STF. Somente após tal providência, é que a Corte estadual decidirá se
ainda há razão para apreciar o apelo nobre nesta instância especial.
Nessas condições, ACOLHO os embargos de declaração para TORNAR SEM
o acórdão de, e-STJ, fls. 541/546, e
EFEITO
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO
ao Tribunal estadual, com a devida baixa nesta Corte, para nova apreciação
PROCESSO
do pedido autoral de cobertura de tratamento, observando-se, logo após, o expediente
previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC.

É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:11
Código de Controle do Documento: a24c3ef3-2432-4698-987b-deb92d945fc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.985.500 / SP
Número Registro: 2025/0247861-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020009520248260201
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
AGRAVADO
: LEONARDO ZAGO FERREIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - SP241310
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: IGOR VICENTE DE AZEVEDO - SP298658
MATHEUS DA SILVA DRUZIAN - SP291135
EMBARGADO : LEONARDO ZAGO FERREIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON MORAIS SALAZAR - SP241310
Documento eletrônico VDA54007929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 770f5060-2957-4002-9a36-1bec9b9b7b05

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 770f5060-2957-4002-9a36-1bec9b9b7b05